Tribunal: STF
Processo: RE 1547683
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    "DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que concedeu o Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Jaime dos Passos Carvalho, cujo objeto era a anulação da busca pessoal e das provas dela decorrentes, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem policial que resultou na apreensão de 37 pinos de cocaína, totalizando 24g, e R$ 229,60 em espécie. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a abordagem policial que resultou na apreensão de drogas foi realizada com base em fundada suspeita, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, de modo a legitimar a busca pessoal e as provas dela derivadas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta Corte estabelece que a busca pessoal sem mandado judicial exige a presença de fundada suspeita, a qual deve ser baseada em elementos objetivos e concretos, e não em meras impressões subjetivas dos agentes de segurança. 4. No caso em análise, a busca pessoal foi justificada pela alegação de que o paciente apresentou nervosismo e alterou a direção ao avistar a viatura policial, circunstâncias que, por si sós, não configuram fundada suspeita suficiente para legitimar a medida invasiva. 



    5. A ausência de elementos objetivos que indicassem a posse de objetos ilícitos pelo paciente antes da abordagem implica na ilicitude da prova obtida, conforme entendimento consolidado nesta Corte. 



    6. A descoberta posterior de drogas na posse do paciente não convalida a ilegalidade da busca pessoal realizada sem justa causa prévia. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo Regimental improvido”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5, X, e 144, § 5º, da Constituição da República. Sustenta o MPRS que, “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal”. Requer o provimento do Recurso Extraordinário para que seja afastado o reconhecimento de nulidade da prova, restabelecendo-se a condenação do recorrido.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    O Superior Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. É tema de profundos debates a definição acerca do que configure a "fundada suspeita". 



    Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados.



    (...)



    No âmbito desta Corte Superior, foi-se firmando a orientação no sentido de que a busca pessoal exige a verificação de indícios objetivos, caracterizadores da fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, evidenciados, por exemplo, nas seguintes situações: a) em atitude suspeita, "portando tornozeleira eletrônica" (AgRg no HC 769.891/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023); b) "em rua pouco iluminada, com uma sacola de papel nas mãos, constantemente olhando para os lados" (AgRg no HC 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023); c) indicada por múltiplas denúncias anônimas como traficante de drogas, quando localizada nas "proximidades da residência sobre a qual havia denúncias anteriores sobre a realização de mercancia ilícita" (AgRg no HC 792.411/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023); e d) o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local" (HC 742.815/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). 



    Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva.



    (...)



    Como consta do processo, os policiais estavam em patrulhamento rotineiro e abordaram o paciente em razão de suposto nervosismo e da sua alteração de sentido na via pública. 



    Assim, entendo que não restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, urgindo a declaração da nulidade da abordagem realizada pelos policiais.



    (...)



    Ante todo o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para anular as provas decorrentes da busca pessoal, bem como as delas derivadas, na condenação imposta ao paciente na Ação Penal nº 5216595-74.2022.8.21.0001/RS, com a sua absolvição. 



    O paciente deverá ser imediatamente posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 



    Expeça-se, com urgência, o respectivo alvará de soltura, bem como as demais comunicações pertinentes ao Tribunal de origem e ao Juízo singular.”



    Vê-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrido por entender que na espécie não restou comprovada a existência de fundadas razões (justa causa) que justificassem a realização da busca pessoal, o que ensejou a nulidade das provas dela decorrentes e, por conseguinte, a absolvição do acusado das imputações contidas na denúncia.



    No caso, conforme disposto na denúncia, “Na ocasião, em região já identificada como de exploração do tráfico de drogas, o denunciado tinha em seu poder de disposição as porções de drogas já fracionadas e preparadas para a distribuição, quando despertou suspeita em guarnição policial em patrulhamento, pois, logo ao avistar os agentes públicos, além de demonstrar nervosismo, tratou de mudar a direção em que se deslocava a pé. Diante do constatado, decidindo-se os Policiais pela abordagem ao denunciado, foi este identificado, restando encontradas em seu poder as porções de cocaína inicialmente referidas, além R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais) em dinheiro, na revista a que restou submetido. Ato contínuo, no momento em que os Policiais Militares se preparavam para sua algemação, o denunciado insurgiu-se contra o ato, oferecendo resistência à sua efetivação e empreendendo fuga correndo, sendo, porém, alcançado e finalmente contido logo em seguida, mediante emprego de força necessária e moderada para tal fim. ” (doc. 5).



    O Juízo de primeiro grau condenou o recorrido pelo crime de tráfico de drogas aos seguintes fundamentos: (doc. 11): 



    “(...)



    Observe-se que a narrativa dos policiais, em linhas gerais, não apresentam distorções de conteúdo, sendo reproduzidas em juízo e confirmado os dizeres inquisitoriais. 



    Outrossim, sequer foi comprovada pela defesa a existência de qualquer animosidade específica entre os policiais que participaram da diligência e o acusado, afasta-se qualquer intenção incriminatória por parte dos policiais, sendo a prova colida imaculada. 



    Ditos elementos, ao sentir dessa julgadora, permitem valorizar a carga de veracidade que merece o testemunho de policiais responsáveis pela prisão, especialmente diante do fato da apreensão da droga e da ausência de prova acerca do interesse destes na incriminação do acusado.



    (...)



    Nesse sentido, o conjunto probatório existente nos autos traduz a prática de tráfico de entorpecentes por parte do acusado. Os policiais militares inquiridos em juízo confirmaram que o acusado trazia consigo entorpecentes no local em que foi abordado, conhecido por ser ponto de tráfico de drogas, sendo que localizaram na posse do agente trinta e sete pinos de cocaína, além da quantia de R$ 229,60 (duzentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).



    Não obstante, tenho que a quantidade da substância entorpecente apreendida com o acusado seria incompatível para o seu consumo próprio, tal circunstância aliada ao fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, evidenciam a prática de tráfico de entorpecentes. 



    Portanto, e considerando as provas produzidas, tenho que restou comprovado que o réu praticou o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, ao trazer consigo os entorpecentes apreendidos para fins da mercancia. 



    Cumpre destacar que para o reconhecimento do tráfico ilícito de entorpecentes não é necessário que o autuado esteja efetivamente “comercializando” a substância entorpecente - repassando a terceiro com o recebimento do dinheiro - pois o simples trazer consigo para fins da mercância, já constitui o delito de tráfico de entorpecentes. Ademais, cumpre ressaltar que o delito de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla, bastando para a sua caracterização que a conduta do agente seja subsumida em um dos verbos descritos no artigo 33 da Lei de Drogas, não sendo sequer necessária, portanto, a efetiva venda de entorpecentes a terceiro para que ocorra a consumação de tal delito.



    Diante disso, verifico que prova é suficiente para a expedição de decreto condenatório quanto ao fato descrito na denúncia, pois, de forma clara e precisa, restou demonstrado que o réu tinha em depósito, para fins de comercialização, a droga apreendida.”



    A Corte local, por seu turno, ao apreciar a apelação defensiva, corroborou o entendimento esposado pela primeira instância, mantendo a condenação do recorrido em acórdão assim ementado (Doc. 17): 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIMES PREVISTOS NA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA DA MATERIALIDADE POR ILEGALIDADE NA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. TESE AFASTADA. Inviável reconhecer-se a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto a justa causa necessária para a realização da busca pessoal é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas, baseada em juízo de probabilidade. Averiguação que se caracteriza como medida investigatória e que tem como objetivo a apreensão de objetos de origem criminosa, revelando-se desnecessária a existência de ordem judicial para a realização do ato quando presentes fundadas suspeitas da prática delitiva, consoante dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal. Caso concreto em que a abordagem realizada não decorreu de infundada hipótese, decorrente de atitude suspeita genérica, mas sim de possibilidade concreta da posse de materialidade delitiva pelo flagrado e, consequentemente, da prática de crime permanente. 



    MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECHAÇADO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 AFASTADA. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas. Afastado o pleito desclassificatório para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, eis que evidenciada a intenção de mercancia. Em que pese a negativa de autoria sustentada pela defesa, os policiais militares ouvidos em juízo são enfáticos e uníssonos em corroborar os fatos narrados na inicial acusatória, não deixando margem para dúvidas quanto a prática do crime pelo réu. Entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação do acusado, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. Caso concreto em que os acusados foram flagrados na posse das substâncias estupefacientes elencados na denúncia, sendo presos em flagrante delito. Por se tratar o art. 33 da Lei nº 11.343/06 de tipo penal misto alternativo, que possui diversos verbos nucleares, não é necessária a constatação da venda dos tóxicos, em si, sendo desnecessário o flagrante do ato de mercancia para configuração do ilícito. Condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, mantida. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REFORMA. ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA VALORAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA O ABERTO, EM ATENÇÃO AO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DA PENA ACESSÓRIA. POSSIBILIDADE. Inviável a isenção ou suspensão do pagamento da pena de multa, eis que a sua imposição decorre de expressa previsão legal e integra o preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é cogente, sendo que eventual impossibilidade de pagamento é matéria a ser solvida no juízo da execução. Possibilidade de arrefecimento da pena de multa, tendo em vista que esta deve guardar proporção com a reprimenda corporal aplicada. 



    ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. DEFERIMENTO NA ORIGEM. Concedida a gratuidade judiciária no ato sentencial, não há sucumbência quanto ao pleito de isenção das custas processuais, não podendo ser conhecido recurso defensivo neste aspecto, pois ausente interesse recursal. 



    PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. Em decorrência da redução da pena corporal aplicada, com fixação do regime inicial aberto, não há razão para a manutenção da segregação preventiva. Determinada a expedição de alvará de soltura na origem, para que o réu seja posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.”



    Transcrevo os fundamentos do Tribunal local sobre a questão: 



    “(...) 



    No caso em julgamento, observo que os policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina na Avenida Juca Batista, bairro Hípica, em Porto Alegre, quando, em determinado momento, um sujeito que transitava na via pública, ao visualizar a aproximação da guarnição, virou na direção contrária e apresentou nervosismo, razão pela qual foi abordado. Então, realizada revista pessoal, foram encontrados e apreendidos na sua posse 37 pinos de cocaína , além de R$ 229,60 em espécie, sendo preso em flagrante delito (evento 1, REGOP3).



    Logo, revela-se de todo temerário que os policiais simplesmente ignorassem o fato de o paciente ter trocado a direção que trilhava e apresentado nervosismo em razão da visualização da presença dos agentes estatais. 



    Diante desse contexto, por considerar lícita a obtenção da materialidade delitiva, afasto a declaração de nulidade do feito,porquanto atendidos os requisitos legais para a realização de busca pessoal dispostos nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. 



    Afastada a prefacial reconhecida pelo Relator, avanço à análise do mérito do recurso defensivo.



    (...)



    Como se vê, o caderno processual deixa claro que o acusado traficava entorpecentes, sendo a prova produzida sob os crivos do contraditório e da ampla defesa conclusiva nesse sentido, tendo em vista que os agentes estatais ouvidos em pretório foram uníssonos ao afirmar que o réu, que caminhava na via pública, virou a sua direção bruscamente ao avistar a aproximação da guarnição e apresentou nervosismo, razão por que foi abordado e flagrado na posse de significativa quantidade de entorpecentes. 



    Além disso, para que ocorra a condenação pelo crime de tráfico de drogas é prescindível provar o ato de comercialização, tendo em vista que a adequação típica do delito não depende da prova da comercialização, da venda propriamente dita, sendo suficiente que as circunstâncias da apreensão dos tóxicos e do flagrante indiquem que os estupefacientes tinham essa destinação, conforme prevê o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que se trata de crime de mera conduta.



    (...)



    E, no caso concreto, todos esses elementos reunidos são, ao meu juízo, suficientes para manter a condenação do increpado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, vendo-se a inicial presunção de não culpabilidade derruída ao longo do processo pela prova incriminadora. 



    Além disso, saliento que, ao contrário da argumentação defensiva, o testemunho policial se afigura como prova idônea para amparar o juízo condenatório, não tendo sido produzida qualquer prova que pudesse descredibilizar os depoimentos dos agentes de segurança pública ouvidos neste processo. Nesse contexto, para afastar a presumida idoneidade, seria necessária a constatação de importantes contradições ou mesmo a demonstração de interesse em prejudicar o réu, o que, no caso em julgamento, não ocorreu.”



    Assim, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, como no caso ora em exame, pois, de acordo com as instâncias anteriores, “os policiais militares se encontravam em patrulhamento de rotina na Avenida Juca Batista, bairro Hípica, em Porto Alegre, quando, em determinado momento, um sujeito que transitava na via pública, ao visualizar a aproximação da guarnição, virou na direção contrária e apresentou nervosismo”, o que motivou a abordagem.



    Nesse contexto, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. Precedentes.



    Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.”



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. _________ Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 230232 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229908 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICIL